Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-30.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008804-30.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES - CPF: 695.178.941-04 (EMBARGANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da

RECLAMAÇÃO No 1008804-30.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível a rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração.

Somente os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC é que autorizam a interposição dos aclaratórios, sendo caso de rejeição quando inexistentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id 48138965 opostos nos autos da
RECLAMAÇÃO
manejada por
BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES,
que foi julgada improcedente, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões dos Embargos de Declaração, alega que a reclamação não é recurso, mas sim ação própria, sendo que, até o momento da distribuição desta, não havia previsão para recolhimento de custas em sede de reclamação, motivo pelo qual não há falar também em honorários.

Foi apresentada a manifestação id 50626995, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020